Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM UM SEXTO SOBRE A REPRIMENDA MÍNIMA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SURSIS. INVIABILIDADE.

1. Evidenciado que o acusado, em conluio com outros indivíduos e divisão de tarefas, aproveitou-se de sua condição de cliente para ludibriar e desviar a atenção dos funcionários do estabelecimento comercial com vistas a subtrair os produtos do freezer, deve ser mantida a condenação por furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes. 1.1. No caso, a autoria e materialidade delitivas também encontram guarida na própria confissão do acusado e nos depoimentos, firmes e coerentes, do proprietário da panificadora vítima e dos agentes de polícia responsáveis pela investigação, corroborados pelas imagens de câmeras de segurança.

2. Consoante entendimento jurisprudencial, na primeira fase da dosimetria, recomenda-se que a pena-base seja exasperada à razão de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima em abstrato para cada vetorial desfavorável (art. 59 do CP), sendo permitida a adoção de parâmetro mais gravoso se houver fundamentação expressa.

3. Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, entre elas, antecedentes criminais, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto para o seu cumprimento. 3.1. Pelos mesmos motivos, no caso concreto, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sursis.

4. Recurso parcialmente provido.